Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GAMA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS (JUÍZO SUSCITADO). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONEXÃO INSTRUMENTAL COM O FEITO EM QUE FORAM DEFERIDAS TAIS MEDIDAS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. PROCESSO CONEXO JÁ SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Não obstante haja conexão instrumental/probatória entre o feito que decretou medidas protetivas e aquele no qual se investiga eventual descumprimento de tais medidas, não deve ser determinada a reunião dos processos caso um deles já tenha sido sentenciado, tendo em vista se encontrarem em fases processuais distintas. Inteligência do artigo 82, do Código de Processo Penal, e do verbete sumular no 235, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.